Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719150-69.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator